Tribunal: TJPA
Processo: 0804742-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804742-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PERÍODO COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA REFORMA DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

Na espécie, o período de prisão provisória foi devidamente computado como tempo de pena cumprida, conforme consignado na decisão recorrida, de modo que inexiste interesse recursal no pleito de detração, pois o lapso temporal da custódia cautelar deve ser abatido somente uma vez do montante da pena, para fins de futuros benefícios executórios.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAÚJO em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, proferida nos autos do processo de execução penal n. 0010479-85.2019.8.14.0401, que indeferiu o pleito de detração do tempo de prisão provisória do cálculo de pena (ID 18716545).

Em razões recursais, o agravante aduz que foi condenado nos processos 0013641-42.2017.8.14.0051 e 0004339-86.2017.8.14.0051, totalizando 30 anos de reclusão em regime inicial fechado, porém o juízo sentenciante não realizou a detração do tempo de prisão preventiva de 1 ano, 2 meses e 3 dias, o que implicaria na redução da pena final para 27 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, com impacto no tempo para concessão de progressão de regime e livramento condicional, ressaltando que foi preso preventivamente em 20/03/2018 e as sentenças condenatórias datam de 23/05/2019 e 11/04/2019 (ID 18716538).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 18716544), enquanto a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18716547).

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19501886).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de detração do tempo de prisão provisória da pena privativa de liberdade imposta ao apenado, consoante dispõe o art. 42 do CP e art. 387, §2º, do CPP.

Como é cediço, a detração de pena pressupõe a existência de lapso temporal em que o condenado, antes do início do cumprimento da sanção, tenha estado segregado por força de prisão em flagrante, prisão temporária ou prisão preventiva.

Na espécie, o juízo da execução consignou que foi computado o período de prisão provisória para fins de detração, conforme consta na decisão transcrita a seguir:

“Os autos vieram conclusos com embargos de declaração quanto ao indeferimento da impugnação ao cálculo de pena. Em manifestação, a Defesa alega a omissão no que diz respeito da detração do tempo de (01) ano (02) meses e (03) três dias, de ambas as sentenças de 15 anos do Embargante, que totalizará uma pena final de 30 para 27 anos, 07 meses e 24 dias de reclusão.

Em análise do atestado de pena emitido pelo SEEU e conforme INFOPEN verifica-se que já consta no cálculo de pena a data da prisão inicial desde 20/03/2018, sem interrupção de pena posterior. Ou seja, o tempo de prisão provisória para fins de detração já consta no atestado de pena como pena cumprida para fins de futuros benefícios.

Por consequente, considerando que já consta o período de prisão provisória dos processos crime supracitados no cálculo de pena como pena cumprida, não caberia novamente um abatimento do total da pena, sob pena de contabilidade em dobro do mesmo período (como tempo de pena cumprida e como abatimento no montante da pena) visto que não há amparo jurídico para tanto.

Isto posto, INDEFIRO o pleito da Defesa” (ID 18716545).

Em consulta ao sistema SEEU, constata-se que no Atestado de Pena do apenado a data base é a mesma data da prisão preventiva (20/03/2018), constando no resumo da situação executória 27 anos de pena total, 6 anos, 6 meses e 28 dias de pena cumprida, e 20 anos, 5 meses e 2 dias de pena remanescente.

Desta feita, estando o tempo de prisão provisória computado no atestado de pena como pena cumprida para fins de futuros benefícios executórios, incabível novo abatimento do montante da pena privativa de liberdade, sob pena de indevida contagem em dobro do mesmo período sem amparo legal.

Destarte, falece ao agravante interesse recursal na reforma da decisão, consoante preconizado no art. 577, parágrafo único, do CPP, porquanto “se o relatório de liquidação de penas, já homologado, contempla justamente o cálculo segundo os anseios do recorrente, falta-lhe inexoravelmente o interesse para o manejo do inconformismo” (
TJGO,
AgExPe n. 5413645-81.2021.8.09.0000
, Relator Des. João Waldeck Felix de Sousa), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, por ausência de interesse recursal, não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024